Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-19.2022.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o[2], do novel estatuto processual. A seu turno, afere-se do cotejo destes autos que a apelante deixara de comprovar, no ato da interposição desse recurso, o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. A dispensa do pagamento do preparo fora demandada sob o argumento de que é sociedade de economia mista, integrante da administração indireta do Distrito Federal, prestadora de serviços públicos de fornecimento de água potável e coleta de esgotos sanitários do Distrito Federal, nos termos do decidido pelo julgamento da ADPF 890/DF. Ocorre que, consoante o que dispõe o artigo 1o do Decreto-Lei 500/1969, o artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, e o artigo 185, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria, são isentos do pagamento de custas processuais somente o Distrito Federal e autarquias e fundações distritais. Sendo assim, a apelante, sociedade de economia mista, não é contemplada pela isenção do recolhimento de custas processuais que se restringe às pessoas jurídicas de direito público da Administração direta e indireta do Distrito Federal. Lado outro, no que tange ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 890/DF, a aplicabilidade do regime de precatórios à CAESB para o pagamento de dívida proveniente de condenação judicial não a exime do recolhimento de custas processuais. Deve ser frisado que o decidido naquele ambiente não abordara a questão, até porque objeto de regulação casuística. O decidido pela Suprema Corte, em suma, cingira-se a, em situações pontuais, estabelecer a realização das obrigações impostas a sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, como é o caso da apelante, via precatório, nada mais além disso. Não houvera, mediante transmudação da natureza jurídica das empresas, sua equiparação à fazenda pública, tendo em conta, inclusive, os impactos que essa apreensão irradia em ambiente trabalhista, tributário, econômico e de gestão. A única conformação que houvera fora no tocante à forma de realização das obrigações impostas em sede judicial. Inviável, pois, a equiparação pretendida pela apelante. Diante do alinhado e em conformidade com a regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do comprovante do preparo, pois a prerrogativa que alinhara a apelante não a alcança, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o[3], combinado com o artigo 932, parágrafo único[4], daquele mesmo estatuto codificado. Destarte, rejeitando a equiparação pretendida pela apelante de molde a ser considerada fazenda pública para fins de isenção de recolhimento das custas, considerando que o apelo que aviara não fora preparado, porquanto não exibida a guia correlata, assinalo à apelante, em atenção à regulação procedimental vigente, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo mediante a exibição do comprovante do preparo, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. I Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] CPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] CPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] CPC, “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [4] CPC, “Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”